Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-57.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-57.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LCT RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.942.875/0001-05 (EMBARGANTE), CARLA GIOVANAZZI RESSTOM - CPF: 228.762.828-28 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES - CPF: 023.728.398-02 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO
– OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – ALTERAÇÃO DA DECISÃO – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração quando presente omissão em pontos do Recurso em que o Tribunal deveria apreciar.

Deve ser modificada a decisão que, depois de sanado o vício, foi por este atingido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pela
LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível
, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE –
TRANSCURSO
DO TEMPO DE MAIS DE 20 (VINTE) ANOS
NA POSSE E DOMÍNIO DO BEM
– PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo inequívoca a posse do réu por mais de 20 anos, deve ser reconhecida a prescrição aquisitiva da parte ré em razão da posse prolongada no tempo, com intenção de dono.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que não analisou o pedido subsidiário para que seja condenado o Apelado, Sr. Luiz Roberto Henriques Marques, ao pagamento de R$ 362.347,92, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária e de multa de 2%, calculados entre a data do efetivo pagamento e a data do vencimento da parcela em atraso, consoante cláusula segunda, parágrafo quarto, do contrato de compra e venda.

Alega que o
decisum
analisou, apenas, o pedido principal de reintegração ou imissão na posse do imóvel, mas não analisou o pedido subsidiário de cobrança do valor devido.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontado e, de consequência, apreciar o pedido subsidiário, condenando o Embargado ao pagamento de R$ 362.347,92, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária e de multa de 2%, calculados entre a data do vencimento da parcela em atraso e a data do efetivo pagamento, consoante cláusula segunda, parágrafo quarto, do contrato de compra e venda.

O Embargado apresentou sua manifestação, no id. 236664664, alegando a inexistência de vício no julgado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível
, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que não analisou o pedido subsidiário para que seja condenado o Apelado, Sr. Luiz Roberto Henriques Marques, ao pagamento de R$ 362.347,92, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária e de multa de 2%, calculados entre a data do efetivo pagamento e a data do vencimento da parcela em atraso, consoante cláusula segunda, parágrafo quarto, do contrato de compra e venda.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, foi omisso, já que analisou, apenas, o pedido principal de reintegração ou imissão na posse do imóvel, ou seja, deixou de analisou o pedido subsidiário de cobrança do valor devido, que não se encontra fulminado pela prescrição, já que, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Assim,
in casu
, não restou ultrapassado o prazo de cinco anos, visto que, em 26.11.2018, a Embargante assinou com o Embargado, Sr. Luiz Roberto Henriques Marques, contrato de compra e venda, se comprometendo a pagar R$ 362.347,92, e garantindo essa obrigação por meio de uma nota promissória, e o presente processo foi distribuído em 24.01.2022, ou seja, após apenas 3 anos, 1 mês e alguns dias.

Desse modo, tendo a Apelante, ora Embargante demonstrado a existência de um contrato de compra e venda, devidamente subsidiado por uma nota promissória, deve ser refutado o argumento de que o Sr. Luiz Roberto Henriques Marques teria adquirido o imóvel como contraprestação de um serviço prestado.

Logo, o Apelado, ora embargado não consegui demonstrar que o contrato/instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel urbano e outras avenças e a nota promissória, ambos assinados por ele não são válidos, já que todas as folhas dos aludidos instrumentos

se encontram assinadas e com, a mesma assinatura contida na última folha, cuja a autenticidade da firma foi atestada pelo 2º Serviço Notarial de Tangará da Serra – MT.

Sendo assim, está demonstrada a validade do contrato de compra e venda e da nota promissória juntada no processo, bem como o completo inadimplemento por parte do Apelado.

Diante dessas considerações, o acordão foi omisso haja vista que não analisou e observou que deve ser condenado o Sr. Luiz Roberto Henriques Marques ao pagamento de R$ 362.347,92, referente ao inadimplemento do contrato de compra e venda.

Logo, entendo que, diante da omissão, os Declaratórios devem ser acolhidos, para que o acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Cível
, seja alterado, para ser provido o pedido subsidiário.

Sendo assim, ACOLHO os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanar a omissão existente no acórdão embargado, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda., para julgar procedente o pedido subsidiário e, de consequência, condenar o Apelado, Sr. Luiz Roberto Henriques Marques, ao pagamento de R$ 362.347,92, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária e de multa de 2%, calculados entre a data do vencimento da parcela em atraso e a data do efetivo pagamento, consoante cláusula segunda, parágrafo quarto, do contrato de compra e venda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024